Tribunal: TJPA
Processo: 0025300-07.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-12

Inteiro teor:
Página
2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00253000720138140401.
COMARCA: Belém.
APELANTE: Victor Hugo Ferreira Duarte (Defensor público Bruno Braga Cavalcante)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. MERITO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA (FACA). LEI Nº 13.654/8. NOVATION LEGIS IN MELLIUS. READEQUAÇÃO DA PENA. O delito foi praticado com emprego de arma branca, situação não mais abrangida pela majorante do roubo, cujo dispositivo de regência foi recentemente modificado pela Lei n. 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do CP. Diante da
abolitio criminis
promovida pela lei mencionada, excluo a causa de aumento do cálculo dosimétrico. Reclassificada, a conduta do réu para os lindes do artigo 157,
caput
, do CP. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. Foi aplicada em favor do apelante, as circunstâncias atenuantes de confissão espontânea e menoridade, talvez não no patamar que a defesa almejava, mais a critério do Juízo sentenciante e de forma fundamentada. Não é possível a redução da pena,
aquém
do mínimo legal, em razão da súmula de nº 231 do STJ. Com a exclusão da majorante supra referenciada pena final redimensionada para 04 anos de reclusão em regime inicial aberto e 80 dias-multa. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

4ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Victor Hugo Ferreira Duarte
, contra a r. decisão do Juízo da Vara Criminal da 5ª Vara Criminal de Belém que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §2º, I do Código Penal, imputando a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia que no dia 14/11/2013, por volta das 11:00 horas, a vítima Doralice da Silva pedalava sua bicicleta pela Rua do Galo, quando foi abordada pelo réu, que roubou sua bicicleta, com o uso de uma pequena faca. Segundo relatou a vítima, ao descer da bicicleta, avistou uma viatura policial e avisou-os. Em seguida, o apelante foi detido pelos policiais militares a poucos metros de distância do ocorrido e levado à Delegacia.

A denúncia foi devidamente recebida em 15/01/2014 (fls. 76/77) e após tramitação regular o apelante foi condenado na forma acima apontada. Inconformado com o
decisum
condenatório o acusado manejou recurso, requerendo a exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma branca, em razão da
novatio legis in mellius
, bem como, a aplicação da atenuante de confissão espontânea, com a redução da pena-base abaixo do mínimo legal (fls. 151/157).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo parcial provimento do apelo para que seja afastada a majorante de uso de arama (fls.158/163). O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, que opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para que seja afastada a causa de aumento previsto no artigo 157, §2º, inciso I do Código Penal.

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

A defesa objetiva, inicialmente, a exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal, na medida em que a Lei nº 13.654/2018, com publicação e entrada em vigor no dia 24/04/2018, alterou o crime de roubo previstos no Código Penal, revogando o inciso I do § 2º do art. 157 do CP.

O roubo com emprego de arma de fogo deixou de ser previsto no inciso I do § 2º, mas continua a ser punido agora no inciso I do § 2º-A. Desse modo, quanto à arma de fogo não houve
abolitio criminis
, mas sim continuidade normativo-típica. Entretanto, ocorre que o roubo com o emprego de arma ¿branca¿ não é mais punido como roubo circunstanciado. Trata-se, em princípio, de roubo em seu tipo fundamental (art. 157, caput).

Assim, a Lei nº 13.654/2018 deixou de punir com mais rigor o agente que pratica o roubo com arma branca. Pode-se, portanto, dizer que a Lei nº 13.654/2018, neste ponto, é mais benéfica. Isso significa que ela, neste tema, irá retroagir para atingir todos os roubos praticados mediante arma branca.

O Superior Tribunal de Justiça já vem aplicando a revogação promovida pela Lei nº 13.654/2018 e declarando que houve
abolitio criminis
no que tange à majorante pelo emprego de arma branca. Nesse sentido:
(...) 5. Extrai-se dos autos, ainda, que o delito foi praticado com emprego de arma branca, situação não mais abrangida pela majorante do roubo, cujo dispositivo de regência foi recentemente modificado pela Lei n. 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal.
6 . Diante da abolitio criminis promovida pela lei mencionada e tendo em vista o disposto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, excluindo-se a causa de aumento do cálculo dosimétrico.
7. Recurso provido para reconhecer a forma consumada do delito de roubo, com a concessão de ordem de habeas corpus de ofício para readequação da pena. (STJ. REsp 1519860/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 25/05/2018)

O Min. Relator Jorge Mussi assim se manifestou:
[...]. Por outro lado, a pena aplicada ao ora agravado está a reclamar novo ajuste. Isto porque sobreveio à decisão agravada a promulgação da Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, que modificou o Código Penal nos dispositivos referentes aos crimes de furto e roubo. Essa alteração legislativa suprimiu a previsão contida no inciso I do § 2º, do art. 157, que apresentava hipótese de causa especial de aumento de pena relativa ao emprego de arma. [...]. A atual previsão contida no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, incluído pela Lei n. 13.654/2018, limita a possibilidade de aumento de pena à hipótese de a violência ser cometida mediante emprego de arma de fogo [...]. Portanto, não se está diante de continuidade normativa, mas de abolitio criminis, na hipótese de o delito ser praticado com emprego de artefato diverso de arma de fogo¿.

Conforme se extrai dos autos, o apelante realizou a subtração fazendo uso de arma branca - faca. Diante desse fato, forçosa a aplicação da lei nova, mais benéfica ao mesmo, em consonância com o art. 5, XL, da Constituição Federal.

Assim, considerando a retroatividade da Lei mais benéfica, reclassifico, a conduta do réu, mantendo apenas a causa de aumento referente ao concurso de pessoas prevista no artigo 157,
caput
, do Código Penal e passo a realizar nova dosimetria da pena, no seguintes termos:

Mantenho a basilar nos termos aplicados na sentença condenatória em 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Na segunda fase, a defesa objetiva o
aumento do patamar aplicado em relação as circunstâncias atenuantes, a fim de que seja a pena-base reduzida aquém do mínimo legal
.

Em pesem os argumentos recursais, igualmente, não merece prosperar o pedido, pois conforme acima delineado, foram aplicadas a circunstâncias atenuante de confissão espontânea e menoridade em favor do apelante, talvez não no patamar que a defesa almejava, mais a critério do Juízo sentenciante e de forma fundamentada.

No mais não é cabível a redução da pena,
aquém
do mínimo legal, nesta fase considerando o comando da súmula de nº 231 do STJ, que assim dispõe:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Neste ponto, cumpre ressaltar que embora o referido Enunciado não ostenta
status
de caráter vinculante, este representa o entendimento majoritário dos Tribunais pátrios, inclusive foi objeto de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 597270, por esta razão mantenho a pena na segunda fase nos moldes em que fora aplicada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 214, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA MENOR DE 14 ANOS. ATO LIBIDINOSO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 61 OU 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. [...] 2. No que tange à questão amparada no art. 65, III, "d" do Código Penal, verifica-se que a referida atenuante da confissão espontânea não foi aplicada, tendo em vista que a pena base foi fixada no mínimo legal, qual seja, 6 (seis) anos de reclusão, incidindo, portanto, o proibitivo da Súmula 231 desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
AgRg no AREsp 1211883 / GO - Rel. Rogerio Schietti - 6ª Turma - J. 26/11/19;

Em sendo assim, ausentes circunstâncias agravantes, mantenho a circunstância atenuante de confissão espontânea, nos termos da sentença, reduzindo a pena em 01 (um) ano e 20 (vinte) dias-multa, passando para 04 (quatro) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, a que torno definitiva diante da ausência de causas de aumento e diminuição.

O regime de cumprimento da pena será o aberto, na forma art. 33, § 2°, alínea c, do Código Penal.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e dou parcial provimento ao recurso afim excluir a causa de aumento da pena de uso de arma branca (faca), em razão da publicação da Lei nº 13.654/2018 (
novatio legis in mellius
), consequentemente, redimensionar a pena definitiva para 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, a ser cumprida no regime inicialmente aberto.

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.